Tribunal: TJDFT
Processo: 0746110-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746110-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ERICK ARAUJO CAMPOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, de próprio punho e fundada em direito de petição, proposta por ERICK ARAÚJO CAMPOS, com fundamento no artigo 621 e seguintes do Código de Processo Penal, contra sentença proferida nos autos da ação penal n° 0710664-68.2023.8.07.0003, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, referente à condenação pelo crime do artigo 157, § 2o-A, inciso I, e § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal, cuja pena privativa de liberdade foi fixada pelo juízo de piso em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Em resumo, pretende o autor a redução da pena que lhe fora imposta. A Defensoria Pública, intimada a se manifestar sobre o pedido do autor, sustentou que, em razão da ausência do trânsito em julgado, não havia fundamento jurídico para complementação do pedido (id. 53204953). A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido revisional (id. 53280247). É o relatório. DECIDO. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal em que há vício de procedimento ou de julgamento. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão. Assim prevê o diploma normativo: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (grifo nosso) Sobre o tema, as lições de Guilherme de Souza Nucci[1]: (...) Trânsito em julgado de sentença condenatória: é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento de revisão criminal. Pendendo qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão de revisão. Esse é o único sentido lógico que se deve dar à expressão “processo findo” (...) (grifo nosso) O art. 625, § 1o, do CPP, determina que a revisão criminal será instruída com a comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Confira-se: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.” (grifo nosso) Nesse mesmo sentido está o art. 244 do Regimento Interno deste eg. TJDFT, in verbis: Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los. (grifo nosso) No presente caso, verifico que não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento da revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória que se pretende reformar não transitou em julgado. Conforme pesquisa processual, e de acordo com as informações prestadas pela Defensoria Pública, o processo em questão ainda se encontra em trâmite, aguardando julgamento de apelação criminal, com inclusão em pauta de julgamento na 34a Sessão Ordinária Virtual (3a Turma Criminal), a ser realizada no período de 16 a 23 de novembro (id. 53205259). Na realidade, o que se percebe é que o requerente se precipitou e ajuizou a revisão criminal quando ainda pendente o julgamento do recurso de apelação, momento em que, a propósito, as questões relacionadas à dosimetria poderão ser revisitadas. Sobre o tema, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I E III, CPP. JULGADO RESCINDENDO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS QUE NÃO CHEGOU A SER CONHECIDO, ANTE A REITERAÇÃO DO PEDIDO. SUPOSTAS PROVAS NOVAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER DE INEDITISMO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO: DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. (...) 3. O trânsito em julgado de sentença penal condenatória é requisito indispensável para o ajuizamento de revisão criminal, o que não ocorreu no caso concreto. (...). (AgRg na RvCr n. 4.296/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 7/5/2018.) Pelo exposto, entendo que admitir a presente ação seria verdadeira impossibilidade lógica, pois o requerente pretendeu a revisão de sentença condenatória não transitada em julgado, o que viola os artigos 621 e 625 do Código de Processo Penal. Com esses fundamentos, sendo manifestamente inadmissível a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Código de Processo Penal Comentado.19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1975